Tribunal: TJBA
Processo: 0506706-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506706-36.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GICELIA DAMASCENO BARROS

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ARTIGO 132, § 1º, DA LEI 6677/94. ARTIGO 38 DA LEI 11.357/09. COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO RECONHECIDA. PRECEDENTES DESSA CORTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas:

Acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e Negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .